Tribunal: TJSP
Processo: 2336966-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A responsabilidade pessoal do sócio pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme art. 135, III, do CTN é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.101.728/SP -

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A responsabilidade pessoal do sócio pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme art. 135, III, do CTN é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.101.728/SP - TEMA 97/STJ.
- A questão referente ao redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. no 1.377.019/SP – TEMA 962/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.